Tribunal: TJDFT
Processo: 0734024-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0734024-12.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: LEONARDO GUIMARAES POVOA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Ao Banco-agravado para manifestar-se, no prazo legal, sobre o agravo interno, art. 1.021, §2o, do CPC. Brasília - DF, 2 de fevereiro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora